Tribunal: TJPA
Processo: 0003831-76.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003831-76.2013.8.14.0053

APELANTE: LUSIMAR NUNES DE SOUSA, WALTER TEODORO DE SOUZA

APELADO: WALTER TEODORO DE SOUZA, LUSIMAR NUNES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA AGROPECUÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NOVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DELIMITAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto contra decisão que, em ação monitória fundada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, manteve o reconhecimento da prescrição do crédito e a sucumbência recíproca, alterando apenas o critério de fixação dos honorários advocatícios. O agravante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que a escritura pública e a posterior confissão firmada em 18.02.2012 configuram novação e interrupção do prazo prescricional, e requer o prosseguimento da monitória, com constituição do título executivo judicial e redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, originada de contrato de parceria agropecuária, configura novação apta a inaugurar novo prazo prescricional e se a confissão posterior interrompe a prescrição da pretensão monitória; e (ii) estabelecer se, afastada a prescrição, subsiste a sucumbência recíproca e qual deve ser a exata delimitação do crédito exigível para constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária não traduz mera repactuação da avença anterior, mas institui obrigação nova, autônoma e incompatível com o contrato de parceria agropecuária originário, caracterizando novação nos termos dos arts. 360 e 361 do Código Civil.

4.

A existência de obrigação anterior, a intenção inequívoca de substituí-la e a criação de nova obrigação com disciplina própria quanto ao objeto, à garantia e à forma de correção satisfazem os requisitos jurídicos da novação reconhecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia executiva sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

6.

A nova confissão de dívida firmada em 18.02.2012 constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor e interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil, de modo que o ajuizamento da ação em 23.08.2013 ocorreu dentro do novo quinquênio prescricional.

7.

A causa de pedir e o pedido devem ser extraídos da interpretação lógico-sistemática da petição inicial e dos documentos que a instruem, sendo irrelevante erro material de redação quando a exordial, em conjunto com a planilha de débito e a escritura pública, delimita com clareza o bem da vida pretendido.

8.

A constituição do título executivo judicial deve observar estritamente os limites da obrigação confessada e a projeção do débito até a data do ajuizamento da ação, a fim de evitar excesso de cobrança.

9.

O crédito exigível deve ser fixado em 2.800,54 arrobas de vaca gorda, a título de obrigação principal, e 9.902,93 arrobas de boi gordo, a título de correção contratual consolidada até o ajuizamento, com incidência, a partir dessa data, de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária para evitar bis in idem.

10.

Afastada integralmente a prescrição e reconhecida a exigibilidade do crédito, não subsiste a sucumbência recíproca, devendo o agravado suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a majoração recursal quando o recurso é parcial ou totalmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A escritura pública de confissão de dívida que substitui obrigação anterior oriunda de contrato de parceria agropecuária configura novação quando institui obrigação nova, autônoma e incompatível com a avença originária. 2. A confissão posterior da dívida constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor e interrompe o prazo prescricional quinquenal da ação monitória. 3. A delimitação do pedido monitório decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial e dos documentos que a acompanham. 4. O título executivo judicial deve ser constituído nos exatos limites do crédito demonstrado até a data do ajuizamento da ação. 5. Afastada a prescrição e acolhida a pretensão monitória, deve ser excluída a sucumbência recíproca, com imputação integral dos ônus sucumbenciais à parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I e VI, parágrafo único, 206, § 5º, I, 360, 361, 389, parágrafo único, 398, parágrafo único, e 406, § 1º. CPC, arts. 700, 701, caput e § 1º, e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.257.350/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.10.2018, DJe 21.11.2018. STJ, AgInt no REsp nº 2.093.016/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 420.451/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.12.2013, DJe 19.12.2013. TJDFT, AI nº 0700883-60.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2ª Turma Cível, j. 03.07.2024, pub. 16.07.2024. TJDFT, Apelação Cível nº 0702514-28.2019.8.07.0007, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 06.11.2019, pub. 21.11.2019. TJMG, Apelação Cível nº 5208766-29.2021.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 23.11.2023, pub. 27.11.2023. TJES, Apelação Cível nº 0034316-07.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por maioria de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do

Exmo. Desembargador Vistor
Alex Pinheiro Centeno
, com as contribuições apresentados pela
Exma. Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO e pelo Exmo. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, aderidas pelo Vistor. Vencido o Relator, Exmo. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003831-76.2013.8.14.0053.

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA.

AGRAVANTE:
LUZIMAR NUNES DE SOUZA.

ADVOGADO:
JOEL CARVALHO LOBATO – OAB/PA N. 11.777-A e outros.

AGRAVADO:
W
ALTER TEODORO DE SOUZA.

ADVOGADO:
EVANDRO M. SANTANA – OAB/PA nº 11.429
.

JOÃO PATRICIO F. RIBEIRO – OAB/PA 23.939.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LUZIMAR NUNES DE SOUZA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 24675250 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação de WALTER TEODORO DE SOUZA e ancorado no art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, conheceu e deu parcial provimento a apelação proposta por LUZIMAR NUNES DE SOUZA, somente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados com base na condenação, mantendo-se a sucumbência recíproca.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser afastada a prescrição, ante o marco interruptivo, condenando o Agravado no pagamento constante da escritura de confissão de dívida,

Requer que seja afastada a sucumbência recíproca, condenando o Agravado ao valor integral dos honorários sucumbenciais e despesas processuais, não sendo esse o entendimento, requer que o presente recurso seja incluído em pauta, para que seja conhecido e provido o Agravo Interno, reformando a decisão agravada.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, para manter a decisão agravada, condenando o agravante em multa fixada em 5% do valor atualizado da causa.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.:
0003831-76.2013.8.14.0053

AGRAVANTE:
LUSIMAR NUNES DE SOUSA

AGRAVADO:
WALTER TEODORO DE SOUZA

RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATOR-VISTOR:

Des. Alex Pinheiro Centeno

VOTO-VISTA

Inicialmente, verifica-se que a discussão de mérito do presente Agravo Interno envolve dois pontos principais: a) se houve prescrição da “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária” (ID nº. 5025733 – pág. 23/25) – objeto de cobrança deste feito, em sede de ação monitória; b) se a sucumbência recíproca foi distribuída corretamente – ao dar parcial procedência do feito, o Magistrado
a quo
estabeleceu 90% (noventa por cento) de sucumbência em desfavor do agravante.

Em sede de decisão monocrática (ID nº. 24675250), confirmada no voto do Exmo. Relator em sede de Agravo Interno, optou-se por manter a sentença de 1º Grau quanto à prescrição do documento supracitado e a sucumbência estabelecida pelo Juízo primevo. Reformou, apenas, o critério de fixação dos honorários – fixando-os com base no valor da condenação, e não da causa, como previamente estabelecido.

Com o máximo respeito à decisão prolatada, partilho de entendimento contrário.

Para isso, é importante voltar
à análise das avenças contratuais firmadas pelas partes litigantes.

Conforme se observa do
contrato de parceria agropecuária
(ID nº. 5025734; pág. 34/35 do processo originário), o agravante, “possuidor de 300 (trezentas) reses bovinas, tipo vaca fêmea, [...], pesando em média 13.1/2@ (treze arroubas e meia), com um total de 4.050@ (quatro mil e cinquentas arroubas)”, entregou-as ao PARCEIRO TRATADOR (agravado), a fim de que os animais fossem tratados e cuidados nos pastos da propriedade deste último (
cláusula primeira
).
O contrato restou firmado em 21 (vinte e um) de janeiro de 2002.

O objetivo da avença
, segundo a cláusula terceira,
era a divisão das crias geradas pelas reses cedidas
, senão vejamos: “as crias serão na proporção de 35% (trinta e cinco por cento), ou seja, 105 (cento e cinco) bezerros sobre número de vacas, para o PARCEIRO PROPRIETÁRIO escolher em bezerros machos nelores [...]”.

Segundo a cláusula segunda, o prazo contratual
era de um ano e seria renovado automaticamente
, salvo manifestação em contrário de qualquer dos parceiros. Nesta cláusula, também se firmou que, ao fim do contrato, o gado seria vendido ao
parceiro

TRATADOR –
pela quantia mencionada na cláusula primeira, que também poderia vender as reses bovinas “a quem interessar”. Estabeleceu-se que, em caso de falta de recurso, o
parceiro

TRATADOR
ficaria “obrigado a mater o gado na fazenda até vende-lo” ou até a “retirada pelo
parceiro proprietário”
, caso este quisesse exercer a opção de retirada.

No presente contrato, firmou-se, também, cláusulas em caso de prejuízo por morte dos animais e dissolução da parceria:

“SEXTA: Ocorrendo morte de animais, [...], deve o PARCEIRO TRATADOR responder por todos os prejuízos que porventura ocorrerem. Fica autorizado ao PARCEIRO PROPRIETÁRIO a cobrar, em havendo, a porcentagem mencionada de mortos, devendo o PARCEIRO TRATADOR repor as reses bovinas do mesmo padrão, bem como o número total de animais desaparecidos no acerto final”.

“SÉTIMA: A presente parceria será considerada dissolvida, ocorrendo os seguintes casos; - Morte de qualquer dos parceiros; moléstia prolongada do PARCEIRO TRATADOR; condenação criminal; em comum e recíproco acordo das partes contratantes, ou, ainda, por motivo de força maior que impeça o PARCEIRO TRATADOR de cumprir o presente”.

Como se pode observar,
não se firmou nenhuma cláusula para tratar do inadimplemento total do agravado
, razão pela qual se firmou uma “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária” (ID nº. 5025733 – pág. 23/25) – objeto de cobrança no presente feito.

No documento referido, firmado em
05 (cinco) de maio de 2004
, o agravado “CONFESSA E DECLARA a favor do OUTORGADO CONFESSIONÁRIO,
a dívida equivalente à 2.800,54 (
duas mil e oitocentos ponto cinquenta e quatro
) arrobas de VACA GORDA
, preço à vista média dos preços frigoríficos de
Xinguara – PA”.

E
stabeleceu-se, como garantia hipotecária, imóvel denominado FAZENDA CRISTINA, localizada no Municípios de São Félix do Xingu, avaliada em R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), à época do contrato.

Firmou-se, também, a forma de correção da referida dívida, nos seguintes termos: “a
correção
da referida dívida será feita anualmente, tendo como data base 30/04 de cada ano subsequente, que será de
580,80 (QUINHENTOS E OITENTA PONTO OITENTA) ARROBAS DE BOI GORDO
, preço à vista dos dois frigoríficos de Xinguara-PA, que poderá ficar acumulada, até o final da quitação total da dívida”.

Neste contrato, fez-se menção de que a “origem da dívida” remontava à contrato de parceria agropecuária firmado anteriormente.

Eis que de se observa a grande celeuma do caso em epígrafe: se esta “confissão de dívida” configurou um primeiro marco de interrupção de março prescricional, ou não.

Entende que a resposta deve ser negativa. Explico.

Em verdade, o contrato firmado, nominado como “confissão de dívida”, nada mais é do que uma
novação da obrigação anterior
, da qual somente tem em comum a gênese do débito.

Segundo o art. 360, do Código Civil, dá-se a novação “quando o devedor contrai com o credor
nova dívida para extinguir e substituir a anterior”.

É justamente o que ocorre no caso em epígrafe.

A nova obrigação firmada não se trata de repactuação,
pois, ao compará-las, verifica-se que, na confissão de dívida, não há nenhum vestígio das cláusulas firmadas anteriormente.

Em verdade, trata-se justamente de uma nova obrigação, feita para
“extinguir e substituir a anterior”, exatamente como o CC descreve o instituto da novação.

Ressalte-se que, segundo jurisprudência uníssona do E. Superior Tribunal de Justiça, “
os requisitos essenciais à configuração da novação são: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior” (Por todos: STJ - REsp: 1257350 AL 2011/0124563-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

Não há dúvida quanto à
intenção de novar
, uma vez que o contrato é livremente firmado em cartório por ambas as partes, com descrição minuciosa das cláusulas, referentes à obrigação totalmente nova, visando substituir inteiramente a anterior, firmada em contrato de parceria agropecuária.

Da mesma forma, também está satisfeito o requisito da
preexistência de obrigação
, já que a origem da novação é referida na própria escritura em comento.

Por último, quanto à
criação de nova obrigação
, também restou claro na presente contenda, já que este signatário realizou a transposição das cláusulas e constatou tratar-se de uma obrigação totalmente nova, incompatível com o contrato de parceria firmado anteriormente.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de referência expressa ao termo “novação” é despicienda
in casu
, ante a existência flagrante dos requisitos. Ademais, deve-se recordar que o art. 361 do CC permite,
a contario sensu
, a existência de novação tácita, desde que inequívoca.

Pois bem, reconhecida a existência de novação,
é assente que se iniciou uma nova obrigação, com um novo prazo prescricional, passível de interrupção
.
Nesse sentido, observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional decenal para questionar as cláusulas de contrato bancário é a data da assinatura do contrato (e não do vencimento da última parcela), com observância de que,
naqueles casos em que há sucessão de contratos que conduzam à novação da dívida originária, o prazo de prescrição tem início a partir da data do último contrato firmado
. Incidência da Súmula n. 568/STJ.Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no REsp: 2093016 RS 2023/0301620-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACORDOS HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE –
NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NOVO PRAZO PRESCRICIONAL
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A celebração de acordos entre as partes, devidamente homologados judicialmente, configura novação da dívida original, substituindo o título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) por títulos executivos judiciais, com prazos prescricionais próprios.
O acordo homologado judicialmente adquire força de título executivo judicial e o prazo prescricional para a execução desse novo título é o quinquenal (5 anos) previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do acordo ou de seu descumprimento, e não mais o prazo original da CCB. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória, sendo inadequada para discutir excesso de execução que exija análise técnica aprofundada, como a forma de cálculo de juros e sua adequação ao contrato. Quando a verificação do excesso de execução depende de cálculos complexos ou análise técnica aprofundada, a via adequada é a dos embargos à execução, que permite ampla produção probatória, inclusive perícia contábil, garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249621920258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025) (grifos nossos).

Recorde-se que a monitória se submete ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, com esteio no art. 206, §5º, I, do CC. Este prazo pode ser suspenso “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor” (art. 202, VI, do mesmo diploma). E, de acordo com o parágrafo único, do mesmo dispositivo, “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu [...]”.

Assim, entendo que a
nova confissão
, firmada pelas partes
em 18 (dezoito) de fevereiro de 2012

(ID nº. 5025733 – pág. 26), mostrou-se
como suficiente para interromper o prazo prescricional, que não havia se implementado quando ajuizamento da ação
, em 23 (vinte e três) de agosto de 2023. O novo prazo prescricional somente se implementaria em 18 (dezoito) de fevereiro de 2017.

Portanto,
incabível o argumento de que o documento supra implicaria em um segundo marco interruptivo.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem fartamente entendido pela
possibilidade de se reconhecer confissão de dívida como novação
, bem como pela
ausência de prescrição em casos análogos
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS ORIUNDOS DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO
. DESPACHO PROLATADO POR JUIZ, AINDA QUE INCOMPETENTE AO JULGAMENTO DA CAUSA: CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento da prejudicial de prescrição da pretensão autoral referente à cobrança de débitos oriundos de instrumento particular celebrado entre as partes. II. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de dívidas assumidas pelo agravante em decorrência da formalização de termo de reconhecimento da dívida com acordo de débito administrativo.
III. O contrato de confissão de dívida celebrado constitui novação, nos termos do art . 360, inc. I do Código Civil.
IV. E a interrupção do prazo prescricional se daria após o recebimento da demanda pelo Juízo competente, dado que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, constitui causa interruptiva da prescrição ( Código Civil, art . 202, inc. I).
V. Ao analisar os marcos temporais do caso concreto, infere-se que a exercida pretensão autoral não está prescrita.
VI. Agravo de instrumento desprovido (TJ-DF 07008836020248079000 1887445, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/07/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO HÁBIL. NOVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
SÚMULA 247 DO STJ. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Relatório: Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória, com base em instrumento de confissão de dívida e demonstrativos bancários. A parte apelante sustenta a ausência de contrato originário, requerendo a improcedência da demanda por inexistência de relação jurídica válida. Pede também a análise de suposto excesso na cobrança. 2. Caso em exame: Discute-se a suficiência dos documentos apresentados para fins de instrução da ação monitória, notadamente a validade do contrato de confissão de dívida e a necessidade de apresentação do contrato originário. Questiona-se ainda a ocorrência de excesso na cobrança e eventual cerceamento de defesa. 3. Questão em discussão: Saber se a ausência de contrato originário inviabiliza a ação monitória quando há confissão formal da dívida e se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por suposta cobrança excessiva não demonstrada.
4. Razões de decidir: O contrato de confissão de dívida é documento hábil para embasar a ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ. A novação operada com a confissão substitui a relação jurídica anterior, sendo desnecessária a juntada do contrato original.
A parte apelante reconhece expressamente o recebimento dos valores, não comprovando qualquer excesso nos encargos cobrados. O documento acostado atende aos requisitos do art. 700 do CPC. Ausência de prova quanto ao alegado cerceamento de defesa. Sentença mantida. 5. Dispositivo: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa nos termos da gratuidade de justiça deferida (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00666626920248172001, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 17/09/2025, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC)) (grifos nossos).

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702514-28.2019.8 .07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DA SILVA APELADO: CARTÃO BRB S/A EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
RENEGOCIAÇÃO. VIA TELEFONE. CONFIRMAÇÃO DO RÉU. INQUESTIONÁVEL. NOVAÇÃO. CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

DÉBITO NÃO PRESCRITO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É causa de interrupção da prescrição a novação de dívida, a qual, como cediço, em verdade, acaba por extinguir uma relação jurídica e criar outra a partir do mesmo marco, da qual, em consequência, passa a fluir novo prazo prescricional. II . É valida como novação contratual o acordo firmado pelo consumidor com a instituição financeira, por meio de telefone, devidamente provada pela gravação da conversa com o consumidor, que lhe foi devidamente informada, a qual ele manifesta plena concordância. III. In casu, tendo havido a interrupção da prescrição no ano de 2015 e a ação ajuizada em 2019, é claro notar que os débitos não se encontram prescritos, pois tratando-se de monitória fundada em cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento particular tem-se o prazo prescricional de 5 anos (art. 202, inciso VI, do Código Civil), razão pela qual teria o autor até o ano de 2020 para ajuizar a ação. IV. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida (TJ-DF 07025142820198070007 DF 0702514-28 .2019.8.07.0007, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS PARA SEGUIMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Toshihisa Togo contra sentença que extinguiu a ação monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão. O autor sustenta que houve repactuação da dívida, o que afastaria a prescrição. O recurso visa reformar a sentença de prescrição e determinar o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) A questão principal é verificar se houve a repactuação da dívida, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Documentos apresentados, como o recibo datado de 31-12-2017 e as trocas de e-mails, comprovam que houve repactuação da dívida entre a MR Indústria e Comércio Ltda. e o autor
. 3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, em casos de novação, o prazo prescricional inicia-se na data da última repactuação.
3 .3. Tendo em vista que a repactuação ocorreu em 2017 e a ação foi ajuizada em 2019, não há prescrição a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seguimento da demanda, inclusive para apreciação de questões processuais pendentes e produção de prova pericial. Tese de julgamento: Em casos de repactuação de dívida, o prazo prescricional tem início a partir da data da última novação (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00343160720198080024, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DÉBITO RELATIVO A MENSALIDADES - ART. 700, I, CPC - PROVA ESCRITA APTA - EMBARGOS À MONITÓRIA - AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ART. 373, II, CPC - MENSALIDADES - EXIGIBILIDADE -
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO
. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, quanto à demonstração do alegado fato modificativo do direito sustentado pela parte autora (art. 373, II, CPC), é devida a cobrança das mensalidades.
A existência de instrumento de confissão de débito enseja a novação da dívida, afastando-se a prescrição quinquenal prevista no art . 206, § 5º do CPC
(TJ-MG - Apelação Cível: 5208766-29.2021.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023) (grifos nossos).

Enfim, ante os argumentos expostos, imprescindível a reforma da decisão de 1º Grau.

Deve-se atentar, também, para a questão da causa de pedir. Entendo que não há dúvida quanto ao bem da vida buscado em Juízo, por dois motivos principais.

O valor pretendido em juízo
é justamente o que costa do documento nominado “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária”
(ID nº. 5025733 – pág. 23/25) – documento que se presente transformar em título executivo judicial, via ação monitória.

Assim, não obstante o erro material ao descrever os valores pretendidos na petição inicial, o agravante
juntou, também na exordial, planilha de débitos expondo os valores pretendidos
(ID nº. 5025733, pag. 30 dos autos originários), quais sejam: a) 2800,54 @ (duas mil e oitocentas ponto cinquenta e quatro) arrobas de vaca, referente ao objeto principal da avença; b) 11.858,51 @ (onze mil, oitocentas e cinquenta e oito ponto cinquenta e uma) arrobas de boi, referentes à correção da dívida, também firmada contratualmente.

Em reais, demonstrou-se, de modo inequívoco, que o valor, à época, correspondia à monta de R$ 1.367.404,34 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Ratifico, ainda, o posicionamento exarado na Decisão Monocrática de ID nº.
24675250
, no sentido de que o

pedido deve ser extraído a partir de
interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial
, sendo
desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento.
Observe-se o trecho exarado pelo Exmo. Des. Relator:

“No caso, ao contrário do exposto pelo recorrente WALTER TEODORO DE SOUZA entendo inexistir alteração de causa de pedir/pedido, isto porque
“O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, ‘porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame
” (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).

Todavia, ei de discordar do entendimento de que a confissão firmada em 18 (dezoito) de fevereiro de 2012
(ID nº. 5025733 – pág. 26) seria
uma complementação do objeto do contrato anterior.

Em verdade, quando se analisa o referido documento, resta assente que as partes estabeleceram o pagamento de 2.000 @ (duas mil arrobas) de boi gordo como “parte do pagamento da confissão de dívida” até julho de 2012.

Ora, se o intuito é realizar parte do pagamento, entendo restar cristalino que este valor, se adimplido, deveria ser descontado da obrigação originária, qual seja: 11.858,51 @ (onze mil, oitocentas e cinquenta e oito ponto cinquenta e uma) arrobas de boi.

Digo isto porque tal confissão nada dispôs acerca do pagamento parcial da dívida em arrobas de vaca, que se mantém incólume – “2800,54 @ (duas mil e oitocentas ponto cinquenta e quatro)”.

Pois bem, estabelecido o bem da vida pretendido, é necessário firmar posicionamento acerca da sucumbência.

Como passei a entender pela inocorrência da prescrição, também devo firmar posicionamento pela reforma da sucumbência recíproca estabelecida na decisão de embargos de declaração em 1º Grau (ID nº. 5025757).

Em verdade, no entender deste signatário, o provimento correto é reformar a decisão de 1º Grau, ante a inocorrência da prescrição, e determinar o prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de pagamento, e, em caso de recusa, conversão imediata em título executivo judicial, nos termos do art. 701,
caput
, do CPC.

Neste caso, o valor a ser adimplido é justamente aquele consignado no documento que se pretende transformar em título executivo judicial – conforme cálculo do agravante, o valor montava à R$ 1.367.404,34 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) à época do ajuizamento da ação.

Tal valor deve ser atualizado
com incidência de correção monetária, pelo IPCA-E (art. 389, parágrafo único, CC), bem como de juros moratórios pela taxa SELIC
, tudo a partir do vencimento de cada cobrança – dos juros será deduzido o índice de atualização monetária, nos exatos termos da nova redação dos arts. 398, § único c/c 406, §1º, do CC.

Este deve ser o valor da condenação para fins da fixação de honorários advocatícios, que mantenho inalterado em 10% sobre o valor da condenação, na esteira do tema nº. 1059 do STJ.

Ressalte-que, se houver pagamento espontâneo, o valor dos honorários deverá ser reduzido para cinco por cento do valor atribuído à causa, na esteira do art. 701,
caput
, parte final, do CPC.

Quanto às custas, devem ser suportadas e integralmente ao agravado, salvo se exercer o benefício da “sanção premial” do art. 701, §1º, do CPC (“o réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo”).

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo interno
para
reformar a sentença de 1º Grau, ante a inocorrência da prescrição, e determinar o prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de pagamento, e, em caso de recusa, conversão imediata em título executivo judicial, nos termos do art. 701,
caput
, do CPC.

Custas e honorários advocatícios a serem arcados pelo agravado, salvo se houver pagamento espontâneo – neste caso, poderá auferir dos benefícios do art. 701,
caput
, parte final e §1º, do CPC.

Mantenho a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na esteira do tema nº. 1059 do STJ.

Advirto que o valor da condenação deve ser aquele consignado no documento que se pretende transformar em título executivo judicial – R$ 1.367.404,34 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente
pelo IPCA-E (art. 389, parágrafo único, CC), bem como com a incidência juros moratórios pela taxa SELIC
, tudo a partir do vencimento de cada cobrança – dos juros será deduzido o índice de atualização monetária, nos exatos termos da nova redação dos arts. 398, § único c/c 406, §1º, do CC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Vistor

Após colocado em votação, aderi às colocações apontadas nos votos proferidos pela Exma. Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO e pelo Exmo. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, a saber:

Trechos do Voto da Exma. Des.
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO:

“DA FIXAÇÃO EXATA DO TÍTULO EXECUTIVO E DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO MONITÓRIA

Ultrapassadas as premissas fáticas e o reconhecimento da higidez do título por inocorrência da prescrição, cumpre proceder à escorreita delimitação do
quantum debeatur
para a constituição do título executivo judicial, a fim de expurgar equívocos materiais apontados na exordial e evitar o indesejado excesso de execução.

A análise da Escritura Pública de Confissão de Dívida (Id. 5025733 – pg. 23 a 25) revela que a obrigação foi cindida em duas categorias distintas de semoventes com finalidades diversas, sendo a dívida principal consolidada de forma fixa em 2.800,54 arrobas de vaca gorda, e a cláusula corretiva estipulada em 580,80 arrobas de boi gordo anuais, com incidência de 20,73% ao ano após o primeiro ano de vencimento de cada prestação.

A planilha (Id. 5025733 - pg. 34) que instrui a petição inicial pleiteia a constituição do título no patamar de 11.858,51 arrobas de boi gordo a título de correção até 30/04/2014. No entanto, entendo que projeção matemática deve ser adstrita à data do ajuizamento da demanda (23/08/2013).

Entre o primeiro vencimento (30/04/2005) e a deflagração da lide (23/08/2013), consolidaram-se 9 (nove) parcelas anuais de correção, totalizando, em seu valor nominal, 5.227,20 arrobas de boi gordo. Aplicando-se o fracionamento do tempo de mora de cada parcela até o dia 23/08/2013, acrescendo-se a fração de 115 dias deste último ano tomando como referência a incidência dos juros de 20,73% anuais, os encargos contratuais proporcionais perfazem 4.675,73 arrobas de boi gordo.

Desta feita, a apuração aritmética fiel aos ditames da Escritura aponta que o saldo devedor real e exigível no momento da propositura da ação consubstancia-se em 9.902,93 arrobas de boi gordo e não nas 11.858,51 indicadas na inicial. Por outro lado, mantém-se hígida e inalterada a quantificação da obrigação principal em 2.800,54 arrobas de vaca gorda.

A conversão do mandado inicial em mandado executivo e o respectivo acolhimento da pretensão monitória, portanto, impõem-se de forma parcial, prestando-se tão somente para adequar o crédito aos seus estritos limites contratuais vigentes à época do ajuizamento.

Destarte, reconheço a constituição do título executivo judicial no montante exato de 2.800,54 arrobas de vaca gorda e 9.902,93 arrobas de boi gordo, patamares sobre os quais deverão incidir, a partir da data de ajuizamento da ação, a escorreita atualização monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzindo-se destes o índice de atualização monetária para obstar o
bis in idem
, assim se viabilizando a oportuna e justa liquidação para conversão em moeda corrente nacional na fase executiva.

DA CORRETA DELIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DA TENTATIVA DE DESVIRTUAÇÃO FÁTICA NOS MEMORIAIS

Impende, por oportuno, rechaçar de plano as alegações ventiladas pela parte Agravada em seus memoriais, as quais tentam desqualificar a exordial sob o argumento de que a peça de ingresso não faria referência aos negócios jurídicos celebrados entre as partes e de que o objeto da lide estaria atrelado a produto diverso, consubstanciado em "soja".

Da atenta leitura da petição inicial, infere-se com clareza que a causa de pedir está intrinsecamente lastreada nos fatos originários da dívida em debate. A peça vestibular expressamente consigna, em seu bojo, que (Id. 5025733 – pg. 5):

"Faz prova clara das obrigações do suplicado os contratos de parceria pecuária juntadas nesta, que originaram a confissão de divida não cumprida pelo mesmo"
.

Cai por terra, portanto, a tese de que haveria dissociação fática entre o pedido e os documentos que instruem o feito.

De igual modo, carece de qualquer lastro a assertiva defensiva de que a exordial pleiteia a entrega de "soja". A menção a tal grão na petição inicial decorre, única e exclusivamente, da transcrição literal de ementa e de acórdão paradigma oriundo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Cível nº 424.047-3), colacionado pelo autor com o nítido e exclusivo fito de ilustrar, jurisprudencialmente, o cabimento do procedimento monitório para a entrega de coisa fungível.

O bem da vida reivindicado nesta seara jurisdicional, conforme delineado na causa de pedir e na planilha de cálculos de Id. 5025733 – pg. 34, restringe-se ao adimplemento das arrobas de boi e de vaca incontroversamente pactuadas e inadimplidas. A tentativa de induzir este juízo a erro mediante a distorção de uma citação jurisprudencial não merece guarida, evidenciando a fragilidade das razões da parte devedora.

[...]

Diante do exposto, filiando-me às razões de decidir do voto-vista do Eminente Desembargador Alex Pinheiro Centeno, porém com a adequação aritmética do
quantum debeatur,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do Agravo de Interno, para o fim de:

a) Afastar integralmente a prescrição, reconhecendo a exigibilidade do crédito confessado na Escritura Pública de Confissão de Dívida e constituindo o título executivo judicial no montante exato de 2.800,54 arrobas de vaca gorda e 9.902,93 arrobas de boi gordo vigentes à época do ajuizamento, sobre os quais incidirão os devidos consectários legais na fase de liquidação;

b) Por consequência, afastar a sucumbência recíproca, condenando-se o Agravado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor total da condenação”.

Trechos do Voto do Exmo. Des.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES, segundo notas taquigráficas:

“[...] Ante o exposto, no contexto do julgamento ampliado, previsto no art. 942 do CPC, acompanho o voto-vista do eminente Desembargador Alex Pinheiro Centeno, todavia entendendo pela adequação do
quantum debeatur
aos estritos termos do documento de confissão de dívida para dar parcial provimento ao agravo interno a fim de: 1) afastar o reconhecimento da prescrição, declarando exigível a obrigação confessada; 2) determinar o prosseguimento da ação monitória com a expedição de mandado de pagamento, nos termos do art. 701 do CPC; 3) constituir o título executivo judicial no montante correspondente a dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro arrobas de vaca gordas e nove mil, novecentos e dois de 1/93 arrobas de boi gordo, valores vigentes à época do julgamento da ação; 4) determinar que sob tais valores incidam, a partir do ajuizamento da ação, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa Selic, observada a compensação do índice de atualização monetária; 5) afastar a sucumbência recíproca, condenando o agravado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no valor da condenação”.

VOTO VENCEDOR

Assim, registro que assim ficou o
dispositivo
no presente feito, após a aderência às modificações recomendadas:

Ante o exposto, voto no sentido de
dar PARCIAL provimento ao agravo interno
para:

a)
afastar a prescrição
, declaração exigível a obrigação confessada;

b) determinar o prosseguimento do feito, com
a expedição de mandado de pagamento
, e, em caso de recusa, conversão imediata em título executivo judicial, nos termos do art. 701,
caput
, do CPC.

c) reconhecer a exigibilidade do crédito confessado na Escritura Pública de Confissão de Dívida e constituindo
o título executivo judicial no montante exato de 2.800,54 arrobas de vaca gorda e 9.902,93 arrobas de boi gordo vigentes à época do ajuizamento, sobre os quais incidirão os devidos consectários legais na fase de liquidação;

d) determinar que sob tais valores
incidam, a partir do ajuizamento da ação, correção monetária pelo
IPCA-E
(art. 389, parágrafo único, CC), bem como com a
incidência juros moratórios pela taxa SELIC
– dos juros será deduzido o índice de atualização monetária, nos exatos termos da nova redação dos arts. 398, § único c/c 406, §1º, do CC.

e)
afastar a sucumbência recíproca
, condenando-se o Agravado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor total da condenação.

Mantenho os honorários fixados em
10% sobre o valor da condenação, na esteira do tema nº. 1059 do STJ, que veda a majoração recursal de honorários quando o recurso for total ou parcialmente provido.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Vistor

Belém, 27/03/2026